Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729894-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDO: CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO DESPACHO Intime-se o recorrido CLÉBIO MEDEIROS FRAGOSO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formalizada na petição de ID no 34403474. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007